Tribunal: STF
Processo: HC 265844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º12.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Marcelo Lopes Porfirio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.11.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.051.926/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 6.9.2018, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Andradina/SP, às penas de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e noventa e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 15 de março de 2018, por volta das 11 horas e 30 minutos, na residência localizada na Rua Jucelino Kubitscheck de Oliveira, nº 730, Bairro Cohab Gasparelli, nesta cidade e Comarca de Andradina, MARCELO LOPES PORFÍRIO, qualificado a fls. 06, mantinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 0,94g, capaz de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 86, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001982-50.2018.8.26.0024 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.9.2019, a Oitava Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Preliminar. Prova ilícita. Inexistência. Prévia autorização do investigado a permitir a verificação de mensagens contidas no celular apreendido. Mérito. Relatos seguros e coesos dos investigadores de Polícia, que apreenderam dinheiro e porção de maconha na residência do réu, a par de verificadas, no aparelho celular dele, mensagens relativas ao comércio espúrio, algo incompatível com a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de circunstância judicial desfavorável representada por antecedentes desabonadores. Apenamento benevolente diante da reincidência específica, vedada a revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública. Quadro negativo inconciliável com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, a par da circunstância adversa e recidiva igualmente colidentes com retiro menos severo. Recurso improvido” (fl. 108, e-doc. 2).



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 3013377-50.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.3.2025, o Relator, Desembargador Luis Soares de Mello, indeferiu liminarmente a revisão. Essa decisão foi ratificada pelo Segundo Grupo de Direito Criminal, que, em 16.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06). Nulidade no ingresso dos Policiais à residência do peticionário. Inviabilidade. Pretendida absolvição ou desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, ou, ainda, redução da pena-base. Provas novas ausentes. Impossibilidade de novo exame meritório, face esgotadas as fases para tanto. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo não provido” (fl. 157, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pelo paciente foram rejeitados.



    5. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 3.051.926/SP, não conhecido, em 6.10.2025, pelo Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que, em 19.11.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 253, I, RISTJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE REVALORAÇÃO DA PROVA. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e Súmula 182 do STJ. 



    2. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco, pois o agravo em recurso especial teria combatido o óbice da Súmula 7/STJ, ao diferenciar reexame de revaloração probatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ. 



    5. Para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, é necessário que o recorrente demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A mera alegação genérica de que a matéria é jurídica não é suficiente.



    6. Incumbe à parte demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, por que a análise das teses recursais prescindiria do reexame de fatos e provas. A ausência dessa demonstração, como no caso, torna a impugnação ineficaz, equivalendo à ausência de impugnação. 



    7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 344-345, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a liberdade de locomoção do Paciente encontra-se ilegalmente cerceada em razão de decisão proferida pela autoridade coatora, que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sem qualquer justificativa idônea, agindo de forma contrária ao que estabelecem a legislação pátria e a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a prova acusatória se restringe aos depoimentos dos dois policiais que efetuaram a prisão, tendo os elementos colhidos nos autos sido obtidos mediante violação de domicílio, já que o ingresso dos agentes públicos na residência onde a porção de maconha suposta foi apreendida NÃO foi realizado por determinação judicial (durante o dia), e nem em caso de desastre ou para prestar socorro. No mesmo sentido, também NÃO está presente consentimento do morador, e nem flagrante, porque apesar da suposta apreensão, não havia fundadas razões a autorizar a entrada no imóvel” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Afirma que “não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para o ingresso na residência. NÃO foi comprovada a existência das supostas denúncias ou investigações anteriores relacionadas especificamente ao Réu ou ao imóvel; NÃO foram realizadas diligências anteriores ou campanas no local; e os agentes públicos NÃO visualizaram o Acusado praticando atos de mercancia de drogas ou mesmo qualquer outro crime” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que se alegue que a entrada dos agentes públicos na residência se deu com ‘consentimento do morador’, tal possibilidade deve ser vista com muita cautela, por representar grave violação a direito fundamental. Eventual autorização deveria ter sido dada após identificação dos responsáveis e dos objetivos da busca (art. 245 do CPP), pelo dono do imóvel (pessoa maior e capaz), sem coação ou constrangimento, e de modo expresso, requisitos cujo cumprimento não foi demonstrado nos autos. Como se não bastasse, de acordo com o C. STJ, é incumbência do Estado persecutor o ônus probatório de comprovar a voluntariedade do Réu ao autorizar o ingresso policial em sua residência, e tal prova deve ser feita por escrito, com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que não se entenda pela nulidade, verifica-se que o conjunto probatório produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, é frágil e insuficiente para concluir, com a segurança que se exige, que a porção de maconha apreendida pertencesse ao Réu e de que ela se destinasse ao consumo de terceiros, o que caracterizaria o tráfico ilícito” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, ou, ao menos, para que seja o crime de tráfico de drogas desclassificado para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental da defesa, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa na Constituição. 



    9. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da revisão criminal ajuizada pelo paciente, afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, mantendo decisão de indeferimento liminar da revisão, assim fundamentada: 



    “É certo que a Constituição Federal considera inviolável o domicílio do indivíduo, vedando o ingresso no local sem a permissão do morador, porém com ressalvas previstas pelo próprio texto constitucional situação de flagrante delito ou desastre (art. 5º, XI, da Constituição Federal). 



    Por sua vez, o crime de tráfico de drogas é um tipo misto alternativo, incorrendo na prática delitiva o agente que pratica qualquer uma das dezoito condutas descritas pelo art. 33 da Lei de Tóxicos. 



    E, além disso, trata-se de crime permanente ou seja, sua consumação se protrai no tempo -, característica que mantém o agente em situação de permanente flagrância delitiva. 



    Porém, a fim de delimitar as situações em que se entende legítima a ação policial desprovida de mandado judicial em situações de flagrante delito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE603.616/RO, com repercussão geral, fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    Ou seja, é necessário demonstrar que, no caso concreto, havia fundadas razões indicativas de que no interior da residência estaria ocorrendo uma situação de flagrante. 



    No caso em apreço, é importante observar que, como se disse, (i) os Policiais realizavam investigação e notaram movimentação suspeita típica do tráfico de drogas, com motocicleta se aproximando e deixando o local rapidamente, e que (ii) o indivíduo identificado como Pablo, morador do imóvel, em seguida, autorizou o ingresso dos policiais ao local, onde se apreendeu porção de droga e aparelho telefônico com materiais e conversas que comprovam a traficância praticada pelo peticionário. 



    São circunstâncias que, no caso concreto, caracterizam fundadas razões para a abordagem e subsequente buscas no interior do imóvel, e que se consubstanciaram em efetivo flagrante, com a apreensão de porção de droga. 



    Ou seja. 



    O flagrante policial foi plenamente válido e tinha mesmo de ser realizado. 



    Tudo, enfim, em diligências absolutamente dentro da legalidade. 



    O que não se poderia era ignorar o fato. 



    Despicienda, então, ordem judicial para a espécie. 



    Se havia fundadas razões para o flagrante, o esperado era, exatamente, a busca do material relacionado àquele flagrante, sem qualquer ordem judicial.



    Neste sentido, reiteradas decisões desta mesma C. Câmara Criminal: (...).



    Enfim, constatada a situação delituosa em tempo flagrancial, o que tem a Polícia que fazer é cumprir seu dever de tudo apurar, exatamente como se fez. 



    Afinal, não é razoável impedir a atividade legítima do poder de polícia para realizar abordagem daqueles que se encontram em situações que levantem fundadas suspeitas de ilícito, na medida em que isto retiraria das forças de segurança os meios necessários ao desempenho de sua atividade. 



    Portanto, não há que se falar em nulidade do flagrante e eventuais provas dele advindas, pois, como já mencionado, a conduta de ‘guardar’ drogas é permanente, ou seja, nessa hipótese a consumação do delito se protrai no tempo, de forma que o agente estará em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência, razão pela qual não se constata qualquer ilegalidade na incursão dos policiais ao imóvel e a consequente prisão em flagrante, pois ‘tratando-se o tráfico ilícito de drogas de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º , inciso XI , autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.’ (STJ HC nº 267968/RJ Rel.: Min. Laurita Vaz. j. 15/08/2013). 



    In casu, agiu a Polícia Militar de modo escorreito. 



    Flagrante plenamente válido, portanto, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada” (fls. 132-135, e-doc. 2).



    12. O Tribunal estadual assentou que “(i) os Policiais realizavam investigação e notaram movimentação suspeita típica do tráfico de drogas, com motocicleta se aproximando e deixando o local rapidamente, e que (ii) o indivíduo identificado como Pablo, morador do imóvel, em seguida, autorizou o ingresso dos policiais ao local, onde se apreendeu porção de droga e aparelho telefônico com materiais e conversas que comprovam a traficância praticada pelo peticionário”.



     Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’. 4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.075-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    13. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de pretensa nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    14. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Andradina/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas pelo paciente:



    “A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida. Quando de seu interrogatório prestado em solo policial (fl.8), o acusado Marcelo relatou que, na manhã dos fatos, estava em sua casa descansando, quando policiais civis estiveram no local. Informou que Pablo é seu amigo e costuma pernoitar em sua casa em algumas oportunidades, sendo que mora com a sua mãe. O declarante e seu amigo autorizaram a entrada e a revista da residência, pois só tinha uma porção de droga destinada para consumo próprio, a qual foi encontrada pelos policiais. Autorizou o acesso a seu aparelho celular, bem como autoriza a sua submissão à perícia para retirada de conteúdo do aparelho e de redes sociais. Declarou que a droga foi adquirida na noite anterior, no bairro Quinta das Castanheiras, pelo valor de R$10,00 (dez reais); e que o dinheiro é fruto de seu trabalho, pois fez uma calçada na segunda-feira, em seu próprio bairro, pela qual recebeu R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). A outra porção encontrada, o cigarro de maconha, Pablo disse que estava fumando. Salientou que é usuário desde os onze anos de idade e que nem ele, nem Pablo, tem envolvimento com tráfico de drogas. Ambos fumam juntos na casa, sendo que cada um fornece um pouco da droga. Sobre os cartões encontrados, disse que ‘Thamiris’ foi em sua casa há alguns dias em uma festa e esqueceu seu cartão; os outros dois foram encontrados perto de sua casa, para onde os levou a fim de tentar encontrar os donos, sendo que não os conhece. Não soube dizer se alguém passou em sua casa de motocicleta antes da chegada dos policiais, pois estava deitado. Em juízo, informou que possui diversas outras passagens criminais, pela prática de crime idêntico ao apurado neste processo, insto é, tráfico de drogas. Declarou que nunca exerceu atividade laboral com vínculo reconhecido em CTPS e que à época dos fatos realizava ‘bicos’. Disse que possui dois filhos menores, que estão sob os cuidados da genitora dos infantes. Informou que é dependente químico desde os 18 anos de idade, contudo nunca procurou qualquer tratamento ou auxílio junto aos órgãos assistências dispostos no município. No que concerne aos fatos, confessou os mesmos, tais como narrados na peça inicial acusatória. É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparada em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme art. 197 do Código de Processo Penal, ‘o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.’ Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado e as demais provas amealhadas. Pablo Henrique Fagundes Gonçalves, em fase policial (fl.7), declarou que é amigo de Marcelo há dois anos e frequenta a casa dele constantemente, sendo que costuma pernoitar no local em várias oportunidades; que seu amigo anteriorme